Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-47.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de ameaça praticado no mesmo contexto do crime de lesão corporal não configura crime autônomo, sem que persista o dolo específico de intimidar após as agressões, de maneira que o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, ante a aplicação do princípio da consunção.

2. Comprovadas as materialidades e a autoria do delito de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato pelo conjunto probatório, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra das vítimas maior relevância, notadamente quando firmes e coesas em todas as oportunidades que foram ouvidas, sobretudo quando corroboradas por outras provas.

4. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.

5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

6. Recurso parcialmente provido.